Tribunal: TJPA
Processo: 0814097-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814097-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOVANDO MACEDO PEREIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITOS DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022 E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, que pretende a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, o restabelecimento do prazo recursal e o reconhecimento da ilegalidade da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória acarreta a nulidade do trânsito em julgado e autoriza a reabertura do prazo recursal; (ii) determinar se houve ilegalidade na prisão decorrente do descumprimento da Resolução CNJ nº 474/2022 e da Súmula Vinculante nº 56 do STF; (iii) avaliar se houve usurpação da competência do juízo da execução penal na expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, inviável o exame da pretensão de desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois a jurisprudência consolidada do STJ impede o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.

4. Inviável a concessão da ordem de ofício, pois tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial acerca da sentença condenatória, inexistindo flagrante inobservância ao art. 392, II, do CPP que impeça a validação do trânsito em julgado.

5. A ausência de documentação idônea referente ao procedimento adotado para início do cumprimento da pena inviabiliza o conhecimento das teses de descumprimento da Resolução CNJ nº 474/2022 e de incompetência do juízo para expedição do mandado de prisão, por instrução deficitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: "É inadequada a utilização do
habeas corpus
para desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de convolar a impetração em revisão criminal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 647-A, p. u., e 798, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 197.833 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j, 19/04/2021; STF, HC 138.443 ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017; STF, HC 182.998 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2021; STJ, HC n. 876.183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 872.450/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 725.502/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/03/2022; STJ, RHC 122.600/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/02/2020; TJMG, ApCrim n. 0010052-44.2020.8.13.0672, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOVANDO MACEDO PEREIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e consequente nulidade do trânsito em julgado, diante do cerceamento ao direito de recorrer.

Ademais, sustenta que o paciente foi preso sem prévia intimação para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto conforme previsto na Resolução CNJ nº 474/2022, e a nulidade do mandado de prisão expedido por juízo incompetente para a prática de atos de execução penal.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto e nulidade do mandado de prisão e do trânsito em julgado da sentença, com reabertura do prazo para interposição de recurso, além de pleito alternativo de ilegalidade da custódia por inobservância do procedimento previsto na Resolução CNJ nº 474/2022 do CNJ.

Indeferida a liminar (ID 28313847) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28587912), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28681515).

É o relatório.

VOTO

A impetração aduz que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e, por conseguinte, a nulidade do trânsito em julgado e a ilegalidade da ordem de prisão para cumprimento da pena imposta.

Salienta que o coacto estava solto na data da prolação da sentença, porém não foi intimado pessoalmente em inobservância do art. 392, II, do CPP, de modo que a certificação do trânsito em julgado configurou manifesto cerceamento ao direito de recorrer, tornando a prisão ilegal.

Ressalta que a intimação da sentença condenatória ao réu solto, ainda que assistido por advogado constituído, deve ser pessoal, sob pena de nulidade, sendo a mera intimação do defensor pela publicação em Diário Oficial insuficiente para o início do prazo recursal, pontuando o caráter dilatório do prazo recursal no âmbito do processo penal.

Na espécie, a análise dos fundamentos invocados conduz à conclusão de que a impetração visa a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória e restabelecimento do prazo recursal.

Sem embargo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “impede o conhecimento de
habeas corpus
impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, a fim de evitar o desvirtuamento dessa garantia constitucional” (STJ,
HC n. 876.183/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Assim,
inviável o conhecimento do
habeas corpus
, por ser incabível sua utilização como substituto de revisão criminal para anular o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Também não cabe a concessão da ordem de ofício diante da inexistência de flagrante ilegalidade.

Isso porque, conforme exposição fática constante na inicial, o paciente possuía advogada constituída nos autos de origem e foi colocado em liberdade no curso do processo sob o compromisso de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, estando na condição de réu solto por ocasião da prolação da sentença condenatória.

Nesse contexto, ainda que não tenha sido intimado pessoalmente da sentença, verifica-se que a sentença foi publicada no Diário da Justiça em 02/07/2025, transitando em julgado para a defesa do réu em 07/07/2025, conforme certidão acostada aos autos (ID 28279662).

Portanto, inexiste ilegalidade no trânsito em julgado, uma vez que a advogada constituída foi intimada da sentença pela publicação no Diário Oficial, tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do CPP, sem interposição do recurso cabível.

Nesse espeque, não há nulidade a ser reconhecida, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que “é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído" (STJ,
AgRg no HC n.

872.450/SC
,

Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024).

Portanto, inexiste inobservância ao art. 392, inciso II, do CPP, pois tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial acerca da sentença condenatória, situação retratada nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que as declarações juntadas aos autos (ID 28279658 e ID 28279659), não comprovam que a advogada constituída deixou de atuar no processo, pois não existe prova documental de contratação de novo causídico ou de substabelecimento de procuração sem reserva de poderes.

Além disso, “no processo penal - conforme estabelece o artigo 798, caput, do Código de Processo Penal, os prazos processuais são contínuos e peremptórios” (TJMG,
ApCrim n. 0010052-44.2020.8.13.0672
, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 08.11.2023), não havendo que se falar em caráter dilatório do prazo recursal, conforme afirmado na impetração.

Destarte, não subsiste a tese de nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, inexistindo ilegalidade na prisão sob esse fundamento.

Sob outro ângulo, a documentação trazida à baila na impetração, consistente na cópia de documentos pessoais, sentença e certidão de trânsito em julgado, mostra-se insuficiente para o exame da suposta inobservância do procedimento para início do cumprimento de pena em regime semiaberto previsto na Resolução CNJ nº 474/2022 e da incompetência do juízo impetrado para expedição do mandado de prisão.

Nesse particular, importante consignar que não foi colacionado aos autos nenhum documento referente ao procedimento adotado para início do cumprimento de pena do paciente (mandado de prisão, guia de recolhimento ou instauração de processo de execução de pena), o que inviabiliza o conhecimento das teses suscitadas e a análise do alegado constrangimento ilegal por instrução deficitária da impetração.

Como é cediço, a natureza urgente da ação constitucional de
habeas corpus
não comporta dilação probatória e, por via de consequência, exige prova pré-constituída das alegações, que devem subsidiar, de pronto, a pretensão deduzida nos autos.

Nesse compasso, os Tribunais Superiores possuem farta jurisprudência no sentido de que “a deficiência na instrução do
habeas corpus
, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, implica o não conhecimento do writ” (STF,

HC 197.833

AgR/MT
, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j, 19/04/2021), sendo "cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/03/2022), iniciativa que não se desincumbiu o impetrante.

Sob tal premissa, ausentes provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente, “não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo” (STF,
HC 138.443
ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017), donde se conclui que “a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/02/2020), sendo “inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF,
HC 182.998 AgR/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2021).

Diante do exposto, não conheço da impetração, consignando a impossibilidade de concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025